Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPLEXO RECREATIVO. TÍTULO VITALÍCIO. VONTADE. AFASTADO ERRO OU DOLO. DESISTÊNCIA. PATRIMÔNIO. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que decretou a rescisão da cessão de direito entabulada entre as partes, bem como condenou a requerida a restituir os valores de R$ 5.847,89 (cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) e de R$ 200,00 (duzentos reais) respectivamente.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Narraram que adquiriram um título vitalício de uso do respectivo parque aquático pelo preço de R$ 7.642,06 (sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos). Destacaram que algumas informações que lhes foram passadas no momento da venda do título não se confirmaram ou foram omitidas. Apontaram que lhes foram informados que o título adquirido dava direito a utilização de dois convites mensais para uso do parque, que poderiam ser comercializados. Afirmaram que após a entrega do empreendimento houve a cobrança de taxa para emissão de carteirinhas dos beneficiários e proibição de acesso ao parque com alimentos e bebidas próprias. Pontuaram que houve questionamento junto a requerida, mas esta informou que não tinha responsabilidade sobre as informações repassadas pelo vendedor. Afirmou que, em virtude de todo o ocorrido, bem como a impossibilidade de levar produtos alimentícios para o parque, requereu a rescisão contratual com a restituição do valor pago, contudo foram informados de que, segundo o contrato, não haveria a possibilidade de desistência do negócio após a entrega do empreendimento.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61019953). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61019963).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de civil. O sócio de clube recreativo não se equipara a consumidor, tendo em vista a natureza associativa da relação jurídica. Não se aplicam ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na possibilidade de rescisão contratual e seus consectários e na legitimidade da proibição de ingresso no parque com alimentos e cobrança de taxa para emissão de carteirinha.
6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não houve defeito na prestação do serviço. Ressaltou que a proibição da entrada de bebidas e comida é devida e necessária em áreas privadas, pois é de responsabilidade da empresa zelar pelo bem-estar dos associados. Observou que o parque é constantemente fiscalizado pela Vigilância Sanitária, de modo que é obrigado a manter em ordem os controles de higiene. Pontuou que a confecção de carteirinha decorre da utilização de qualquer clube de associação. Afirmou que não há abusividade, justamente por que decorre naturalmente do próprio controle de acesso às dependências. Argumentou que esses pontos não são suficientes para ensejar a rescisão do contrato, já que não prejudicam a avença como um todo. Destacou que há cláusula contratual expressa que veda a rescisão contratual depois de entregue o parque e integralizado o pagamento. Argumentou que os autores adquiriram um patrimônio, representado pelo direito de uso do parque aquático, não sendo possível a desistência com a restituição de valores. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado pelos autores. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se admita a rescisão contratual com a incidência da multa de 25% (vinte e cinco por cento), além da dedução da comissão de corretagem.
7. Em que pese não constar do contrato (ID 61019722) cláusula expressa quanto a cobrança para confecção de carteirinha, é certo que se trata de despesa inerente ao gozo dos benefícios contratados. A regulamentação do uso do parque bem como as taxas e despesas a ele inerentes cuidam-se de questões referentes a administração do empreendimento e, além de mutáveis, extrapolam os limites da contratação inicial. No mesmo sentido é a limitação de acesso de comidas e bebidas no interior do parque, que se trata de norma inerente à administração do parque e não configura elemento basilar para macular a vontade dos autores na celebração do contrato de aquisição de título associativo vitalício.
8. Os fatos narrados pelos autores não são aptos a macular substancialmente a formação ou manifestação da vontade (artigos 138, 139 e 145 do CC), não atingindo, pois, a constituição do negócio jurídico. Neste sentido, o negócio jurídico é existente, válido e regular, não sendo possível o exercício do direito de desistência. O título associativo vitalício constitui bem que integra o patrimônio do autor. A rescisão contratual seria legítima até a entrega do empreendimento, conforme consta em contrato. Tendo sido entregue o empreendimento, o ato jurídico é perfeito.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.